Tribunal: CARF
Processo: 10218.721025/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2005
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação permanente é necessária a comprovação dessa área por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA. EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar o requisito legal da aptidão agrícola, e o Recorrente deixar de refutá-lo mediante laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos na NBR 14.653 da ABNT.
ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA). (Súmula CARF 122)
A falta de demonstração da existência desta averbação impede o reconhecimento da Área de Reserva Legal.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.721025/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.200 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
PEDRO MARTINS DE LUCENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
GLOSA
DE
ÁREA
DECLARADA.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente é necessária a comprovação dessa área por meio de laudo técnico
ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA.
EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar
o requisito legal da aptidão agrícola, e o Recorrente deixar de refutá-lo
mediante laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos na NBR 14.653 da
ABNT.
ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DA AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Súmula CARF 122)
A falta de demonstração da existência desta averbação impede o
reconhecimento da Área de Reserva Legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.721025/2007-33
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.200 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721025/2007-33

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/BSB,
consubstanciada no Acórdão no 03-44.691 (fl. 58), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 2) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área de preservação permanente
e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 46), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 03-44.691 (fl. 58),
conforme ementa abaixo reproduzida:
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas, glosadas pela
autoridade fiscal, sejam informadas em Ato Declaratório Ambiental ADA protocolado,
em tempo hábil, junto ao IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no menor valor, por
aptidão agrícola da terra, constante do SIPT, para o município onde se localiza o
imóvel, por falta de documentação hábil comprovando o seu valor fundiário, a preços de
1o/01/2005, bem como a existência de características particulares desfavoráveis que
pudessem justificar essa revisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 69, reiterando os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.200 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721025/2007-33

Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área
de preservação permanente e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Passemos, então, à análise da cada item objeto da autuação e respectiva razão de
defesa do Contribuinte.
Da Intimação no Endereço do Advogado
O Contribuinte inaugura seu recurso voluntário requerendo que todas as
notificações e intimações sejam encaminhadas para o endereço do seu advogado.
Sobre o tema, o Enunciado de Súmula CARF no 110 dispõe que no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, indefere-se o pedido de encaminhamento das notificações /
intimações para o endereço do advogado.
Da Área de Preservação Permanente
No que tange à Área de Preservação Permanente (APP), tem-se que o
Contribuinte declarou na sua DITR/2003, uma área de 4.249,6 ha de APP.
Informa a Fiscalização que, após regularmente intimado, o contribuinte não
comprovou a isenção da área declarada a titulo de preservação permanente no imóvel rural.
O Contribuinte, em seu recurso voluntário, não se insurge contra a glosa da área
em questão.
Considerando, entretanto, que a glosa da APP foi objeto de impugnação e que a
DRJ manteve a Notificação de Lançamento neste particular em face da não apresentação do
competente Ato Declaratório Ambiental (ADA), impõe-se fazer alguns comentários sobre a
matéria em questão nesta oportunidade.
Sobre o tema, esclarecedoras são conclusões alcançadas pelo Conselheiro João
Maurício Vital no Acórdão no 2301-005.968, de 08 de abril de 2019, in verbis:
Com respeito à exigência de Ato Declaratório Ambiental (ADA), como requisito para
gozo da isenção do ITR nas Áreas de Preservação Permanente e de Interesse Ecológico,
primeiramente cumpre registrar que sua apresentação passou a ser obrigatória com a Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que alterou a redação do § 1o do art. 17-O da Lei
no 6.938, de 31 de agosto de 1981:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
(...)
Entretanto, o Poder Judiciário tem inúmeros precedentes, aplicáveis a fatos geradores
anteriores à Lei no 12.651, de 2012, a qual aprovou o Novo Código Florestal, no sentido
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.200 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721025/2007-33

da dispensa da apresentação do ADA para reconhecimento da isenção das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, com vistas a afastá-las da tributação do ITR.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu, sobre tal assunto, o Parecer
PGFN/CRJ no 1329/2016, por meio do qual adequou sua atuação ao entendimento
pacífico do STJ, resultando em nova redação para o item 1.25 da Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer da PGFN (lista essa relativa a temas em relação aos quais se aplica
o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da
Portaria PGFN No 502/2016).
O Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016 não tem efeito vinculante para esta instância
administrativa. Mas, entendo ser pertinente alinhar o entendimento deste Colegiado à
atuação da PGFN, uma vez que a disputa poderia ser levada à esfera judicial, resultando
num dispêndio desnecessário de recursos públicos. Assim, me filio à tese adotada no
Parecer citado para que seja dispensada a apresentação do ADA para reconhecimento da
isenção no caso da área de preservação permanente.
Quanto à existência da Área de Preservação Permanente (APP), em que pese o
afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo
técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou, conforme solicitado no
Termo de Intimação Fiscal. A recorrente não apresentou esses documentos. Assim,
considero que não restou comprovada a área de preservação permanente declarada,
devendo ser mantida sua glosa.
Como se vê, à luz dos escólios supra, no que tange à Área de Preservação
Permanente, em que pese o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por
meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
Ocorre que, no presente caso, como já dito, o Contribuinte não se insurgiu, em
sede de recurso voluntário, contra a glosa da APP e, ainda que o tivesse feito, o laudo técnico
apresentado com vistas a respaldar o VTN defendido pelo Recorrente não trata da caracterização
e individualização da Área de Preservação Permanente.
Do VTN
No que tange ao arbitramento do VTN, a DRJ destacou que:
A autoridade fiscal entendeu que houve subavaliação do VTN declarado, tendo em vista
os valores constantes do Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita
Federal, em consonância com o art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, razão pela qual o
VTN informado na DITR/2005, R$72.000,00 (R$14,80/ha), foi aumentado para
R$486.420,00 (R$100,00/ha), com base no menor valor, por aptidão agrícola, constante
do SIPT para o município de São Felix do Xingu (PA), conforme consta da tela de fls.
57, ora anexada aos autos.
No presente caso é preciso admitir, até prova documental hábil em contrário, que o
VTN declarado, de apenas R$ 14,80/ha, referente ao exercício de 2005, está de fato
subavaliado, posto que não só está muito abaixo de todos os VTN relacionados no
SIPT, qualquer que seja a aptidão agrícola da terra fornecidos pela Secretaria Municipal
de Agricultura de São Félix do Xingu – PA (sendo o menor R$100,00/ha), mas também
está muito abaixo do VTN/ha médio, de R$ 76,35, apurado no universo das DITR/2005,
referentes aos imóveis rurais localizados no mesmo município.
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do
imposto (1o/01/2005, art. 1o caput e art. 8o, § 2o, da Lei 9.393/96), o contribuinte foi
intimado a apresentar “Laudo Técnico de Avaliação”, elaborado por profissional
habilitado (engenheiro agrônomo/florestal), com ART devidamente anotada no CREA,
em conformidade com as normas da ABNT (NBR 14.6533), com Grau de
Fundamentação e Grau de Precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.200 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721025/2007-33

Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse laudo deveria atender aos
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.6533 da ABNT, com a apuração de dados de
mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis
rurais, preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado, com o
posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1
dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a
homogeneização dos dados, conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B
dessa Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a
preços de 01/01/2005, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Com esse documento de prova, o requerente poderia ter demonstrado que o seu imóvel,
especificamente, apresenta condições desfavoráveis que justificassem a utilização de
VTN por hectare inferior ao valor constante do SIPT, ou mesmo que o valor fundiário
do imóvel estava condizente com os preços de mercado praticados àquela época, não
obstante valores maiores eventualmente apontados nesse Sistema de Preços de Terras.
Ocorre que o interessado não apresentou Laudo de Avaliação que atendesse às
exigências descritas acima, mas tão somente o “Laudo de Avaliação Agronômica” de
fls. 29 a 40, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal de fls. 09/10, documentação que,
muito embora tenha sido acompanhada de ART, fls. 41, não foi acatada pela
fiscalização por estar em desacordo com os itens 9.1 a 9.3 da NBR 14.6533, conforme
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fls. 03/04.
Da análise do referido “Laudo de Avaliação Agronômica”, verificou-se que o
documento realmente não atendeu às exigências da NBR 14.6533, pois não apresentou
qualquer fundamentação, critério, fonte de pesquisa, valor de mercado, fórmula ou
qualquer outro parâmetro que justificasse o VTN/ha apontado, no valor de R$66,23,
valor calculado partindo-se de um VTI/ha estipulado também sem qualquer
fundamentação.
Ressalta-se que, mesmo após ter recebido a Notificação de Lançamento de fls. 02 a 06,
o interessado não apresentou novo Laudo de Avaliação que atendesse às formalidades
exigidas nem buscou complementar o primeiro documento apresentado.
Dessa forma, como o impugnante não apresentou Laudo de Avaliação elaborado
conforme as exigências apontadas anteriormente e sendo tal documento imprescindível
para demonstrar que o valor fundiário do imóvel, a preços de 01.01.2005, está
compatível com a distribuição das suas áreas, de acordo com as suas características
particulares e classes de exploração, não é cabível alterar o VTN arbitrado pela
fiscalização.
Assim, entendo que deve ser mantida a tributação da “Fazenda Vale do Pontal”, com
base no VTN arbitrado de R$486.420,00 (R$100,00/ha), correspondente ao menor valor
apontado pelo SIPT, por aptidão agrícola (florestas), para o município de São Felix do
Xingu, referente ao exercício 2005.
Neste contexto, considerando que o Contribuinte, em sede de recurso voluntário,
apenas se limitou a afirmar, em um único parágrafo, que, tomando-se com base os valores
oferecidos pelo contribuinte com base nos valores acima referidos chega-se ao VTN/ha, que
deve ser adotado para efeito de Declaração do ITR/2005, o que poderá ser provado, ad
argumentandum, caso assim seja necessário através de apresentação de LAUDO
AGRONÔMICO DE VISTORIA, não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância
neste particular, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.
Da Área de Reserva Legal
Boa parte do recurso voluntário do Contribuinte destina-se à defesa do direito à
dedução da área de reserva legal devidamente averbada na matrícula do imóvel, sem a
necessidade de apresentação do respectivo Ato Declaratório Ambiental.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.200 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721025/2007-33

Registre-se, pela sua importância que, a matéria em questão não faz parte do
presente contencioso, não tendo sequer sido declarada pelo Contribuinte em sua DITR/2005.
Ainda assim, impõe-se destacar que a tese do Contribuinte encontra guarida no
Enunciado de Súmula CARF no 122, segundo o qual a averbação da Área de Reserva Legal
(ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
Todavia, no caso em análise, mesmo defendendo a tese de que a ARL
devidamente averbada na matrícula do imóvel dispensa a apresentação do ADA, o Contribuinte
não fez qualquer prova neste sentido, notoriamente da cópia da matrícula do imóvel com a
averbação da ARL.
Neste contexto, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital